Tribunal: TJDFT
Processo: 0713947-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0713947-40.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANETE JOANA VAN DER GEEST BRUGGER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por JANETE JOANA VAN DER GEEST BRUGGER contra a decisão do d. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo DISTRITO FEDERAL, condicionou o levantamento dos valores a serem depositados, bem como o pagamento de eventual precatório, ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.000. Ante a ausência, na peça recursal (ID 70685514), de pedido de tutela provisória ou com vistas a obstar a eficácia da decisão recorrida e, ainda, em obediência aos princípios da demanda e da inércia da jurisdição, positivados nos artigos 2o1 e 1412, do CPC, intime-se o ente agravado para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC3). Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator